Tribunal: STF
Processo: ARE 1336410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA PAGAMENTO DE DESPESAS REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - OMISSÃO OU FALHA DO SERVIÇO AUSÊNCIA DE PROVA DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
    1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
    3. Alegação de omissão ou falha na prestação de atendimento médicohospitalar em estabelecimento da rede municipal de saúde. Ônus da prova que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). Ausência de prova do fato constitutivo do alegado direito. Dever de indenizar inexistente. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recursos providos." (Vol. 45, fl. 109).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário (Vol. 45, fl. 161) sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; 198; 199 e 200 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso vertente a controvérsia está na ação administrativa, a alegada demora ou omissão no atendimento médico pelo Hospital Municipal do Tatuapé, fato que exige a produção de prova a cargo do autor por se tratar de fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, CPC). Sucede, porém, que dele não se desincumbiu a parte interessada.
    Embora o autor alegue na inicial ter ido ao Hospital Municipal do Tatuapé com a filha recém-nascida à procura de atendimento de emergência, inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido.
    Deveras, o Hospital do Tatuapé informou não constar em seus assentamentos registro de passagem da menor Julya no dia 26 de março de 2016 naquela unidade (fls. 1.139), inexistindo elemento de prova que abonasse a versão da inicial, fosse uma senha dessas distribuídas para atendimento público, uma ficha ou registro de triagem e controle de acesso ao hospital, ou mesmo um boletim de ocorrência, ainda que lavrado posteriormente, nos dias que se seguiram aos fatos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente